Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
I – Inexiste inovação recursal quando a matéria objeto da controvérsia foi debatida na instância de origem, conforme se verifica dos autos, afastando-se a preliminar de não conhecimento da apelação do autor e da ré.
II – A juntada de documentos em embargos de declaração, que já constavam anteriormente dos autos, não caracteriza juntada extemporânea, especialmente quando não há prejuízo à parte contrária, sendo, portanto, rejeitada a preliminar.
III – É configurado cerceamento de defesa quando não são juntados aos autos todos os extratos bancários necessários para a correta partilha dos bens, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.
IV – Apelação da ré provida para declarar a nulidade da r. sentença. Prejudicadas as demais teses recursais.